Tribunal: STF
Processo: RE 1413325
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 182 DO TFR. MULTA. CONFISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGALIDADE DA TAXA SELIC.



    1. Decorridos menos de cinco anos entre o termo inicial do prazo decadencial e a notificação do sujeito passivo, não há falar em decadência.



    2. Embora a Súmula 182 do extinto TFR vede o lançamento do IRPF arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários, porque os mesmos não indicam, por si só, a existência de acréscimo patrimonial tributável, não há óbice à autuação fiscal, se conjugada com outros elementos que permitem ao Fisco comprovar a existência do referido acréscimo. Ademais, veja-se que o art. 5°, §6° da Lei 8.021/90 permite tal hipótese se o contribuinte não comprovar a origem dos recursos depositados, o que, no caso dos autos, ocorreu.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem admitido a redução de multa moratória imposta com base em lei, quando assume ela, pelo seu montante desproporcionado, feição confiscatória. No caso, a multa aplicada no percentual de 75% não tem caráter confiscatório, pois é coerente com o tipo de lançamento realizado e atende às suas finalidades educativas e de repressão da conduta infratora.



    4. A taxa SELIC possui base legal determinando sua incidência no campo tributário (Leis n°9.065/95, 9.250/95 e 9.430/96), sustentada pela possibilidade aberta pelo §1º do art. 161 do CTN.



    5. "A norma do § 3° do art. 192 da Constituição, revogada pela EC ninha sua. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar." (Súmula 648 do STF).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidospara efeito de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX; e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 736090 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 863), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente